Tribunal: TJDFT
Processo: 0738932-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738932-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Maria Aurineide Lemos da Silva Casa do Sul Comércio de Salgados Ltda João Rodrigues da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0713136-87.2019.8.07.0001. Observe-se que ainda não houve a intimação de João Rodrigues da Silva no seguinte endereço: Avenida Godofredo Maciel, 227, Chácara Boa VI Limeira, Parangaba, Fortaleza-CE (Id. 124724635 e Id. 163946053 dos autos do processo de origem), nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, verifica-se que os demais devedores já foram intimados nos endereços constantes nos autos do processo de origem (Id. 124724627 e Id. 131190759), nos moldes da regra estabelecida no art. 274, parágrafo único, do CPC (Id. 64827039 e Id. 65293867). Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação de João Rodrigues da Silva no seguinte endereço: Avenida Godofredo Maciel, 227, Chácara Boa VI Limeira, Parangaba, Fortaleza-CE. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator